Tribunal: TJDFT
Processo: 0022372-56.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076, STJ. ART. 85, § 6o-A, DO CPC. CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICÁVEL NO CASO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 3o E 5o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076), submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor, a exemplo da apelação ora em análise, fixando a seguintes teses: “1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; e 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)
2. À luz do art. 85, § 6o-A, do CPC (introduzido pela Lei n 14.365/2022) e da tese vinculante consolidada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076, não se aplica, no caso concreto, o critério da apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC) para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
3. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deverá observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil e os percentuais fixados nos incisos I a V do § 3o do mesmo artigo, de forma escalonada.
4. No caso, é possível mensurar o proveito econômico obtido, consistente na integralidade do débito pago, R$38.414,34 (trinta e oito mil quatrocentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos) e a demanda apresentou baixa complexidade, de modo que a fixação dos honorários no percentual mínimo do § 3o do art. 85 do CPC é adequado para remunerar o trabalho desenvolvido pela Procuradoria do Distrito Federal no curso do processo, enquanto perdurou o litígio.
5. Recurso conhecido e provido.